Tribunal: TJSP
Processo: 2332137-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. COMPETÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência das autoras em relação à decisão que declinou, de ofício, de competência relativa e determinou a redefinição da competência territorial, com amparo no inciso I, do art. 101, do CDC.
2. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. Definição de competência territorial. Matéria não inserida no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. COMPETÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência das autoras em relação à decisão que declinou, de ofício, de competência relativa e determinou a redefinição da competência territorial, com amparo no inciso I, do art. 101, do CDC.
2. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. Definição de competência territorial. Matéria não inserida no rol do art. 1015, CPC/2015. Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Aplicação da tese da taxatividade mitigada definida pelo C. STJ no Tema 988. Recurso conhecido.
3. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. Impossibilidade de o juízo declinar competência relativa de ofício. Ação que foi ajuizada pelas próprias consumidoras, que optaram pelo foro do domicílio da matriz da ré, a despeito do inciso I, do art. 101, do CDC. Eventos lesivos discutidos na demanda, incluindo o pernoite no saguão do aeroporto, que ocorreram durante conexão aérea em São Paulo. Situação que não corresponde à hipótese de "foro aleatório". Questão que deve ser apreciada se eventualmente levantada pela parte interessada, conforme arts. 63 a 65, do CPC/15 (STJ, Súmula 33).
4. RECURSO PROVIDO.